Tribunal: TJPA
Processo: 0000734-68.2012.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000734-68.2012.8.14.0032

APELANTE: IVONILSON DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, ii, do cp). Recurso defensivo. Dosimetria. Pena-base mantida. Agravante de reincidência afastada por ausência de trânsito em julgado de condenação anterior. Atenuantes da confissão espontânea e menoridade reconhecidas. Aplicação da súmula 231/STJ. Pena reduzida para 4 anos de reclusão. Regime aberto. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa de condenado por tentativa de homicídio, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, visando à redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão e realização da detração penal.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a idoneidade da valoração negativa dos vetores da pena-base e a correta aplicação das agravantes e atenuantes;
(ii) definir se é possível a redução da pena, alteração do regime inicial de cumprimento e a detração da pena.

III.
Razões de decidir

3.

Mantém-se a pena-base em 8 anos de reclusão, diante da fundamentação idônea para negativar os vetores culpabilidade e circunstâncias do delito.

4.

A agravante da reincidência deve ser afastada por inexistir trânsito em julgado de condenação anterior.

5.

Reconhecidas pelo juízo as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, porém em atenção à Súm. 231/STJ, opera-se a redução da pena-base para 6 anos de reclusão.

6.

Mantém-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/3, em razão do
iter criminis
percorrido, resultando na pena definitiva de 4 anos de reclusão.

7.

Alterado o regime inicial para aberto, diante do quantum da pena fixada e das circunstâncias judiciais.

8.

A detração penal compete ao Juízo da execução (LEP, art. 66, III, "c").

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, 59, 61, I, 65, III, "d" e "i", 121, caput, 14, II; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764-MS; REsp 2.052.085-TO; REsp 2.057.181-SE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por IVONILSON DE SOUSA PEREIRA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que o condenou à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por violação do artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio) (sentença no ID 14966107).

Em suas
razões
, pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão e realização da detração (ID 14966127).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 14966139).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (ID 16099190).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos que, no dia 12/05/2012, na Zona Rural do Município de Monte Alegre, “(...) o acusado tentou assassinar RONILDO OLIVEIRA DE LIMA, para tanto fez uso de arma branca, tipo terçado, causando na vítima grave ferimento na região parietal (cabeça). Segundo noticia o Inquérito Policial, o acusado estava ingerindo bebida alcoólica em um bar na mencionada comunidade, quando a vítima apareceu guiando uma motocicleta. Consta que o réu chamou a vítima e pediu para que esta o levasse para sua casa, o que foi aceito pela vítima. Chegando à casa do acusado, este pegou um terçado, pedindo para que a vítima o levasse de volta ao bar, porém, a vítima perguntou qual a razão de o acusado ter pegado a arma, foi quando o réu, sem motivo aparente, o golpeou com o terçado, atingindo-lhe a testa. A vítima conseguiu se desvencilhar do acusado, dirigindo a motocicleta até o posto médico da comunidade, onde recebeu socorro (...)” (conforme denúncia).

São os fatos.

A defesa pede
a reforma da dosimetria, para redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão e realização da detração
.

Tenho que lhe assiste razão, em parte.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...) Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que quanto à
culpabilidade, a conduta do réu se demonstrou altamente reprovável, em vista de seu modo consciente de agir agressivo e violento, sendo sua conduta merecedora de elevada censura
. Quanto aos antecedentes, o possui registros de outras ações penais, no entanto, sem que haja o trânsito em julgado, portanto, tal circunstância não pode ser valorada em desfavor do réu. Quanto a personalidade, poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pelo qual deixo de valorá-la. A conduta social também não restou esclarecida, motivo pelo qual deixo de valorá-la. O motivo do crime não restou devidamente esclarecido nos autos. As
circunstâncias do crime em que ocorreu o crime demonstram que o fato ocorreu em via pública, caracterizando o destemor do acusado com as regras de segurança pública e a repressão estatal
. Quanto às consequências do delito, não se vislumbra que a vítima tenha ficado com sequelas físicas graves, no entanto, teve perigo de vida. Por fim, constato que a vítima não contribuiu à prática do delito.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, ponderadas e sopesadas, fixo a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, vislumbro a ocorrência da circunstância
atenuante da confissão
e também da circunstância
agravante da reincidência
, sendo que conforme entendimento do C. STJ, a atenuante de ser o r
éu menor de 21 anos na época do fato
, motivo pelo qual
diminuo a pena em 01 ano
.

Não verifico circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de aumento de pena, porém, diante da tentativa, causa de diminuição, diminuo a pena em 1/3, pois, é cediço que a redução da pena referente à tentativa deve resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena-base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado”, com a complementação de que “quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução e no caso, denota-se que pode se afirmar que o caminho percorrido para a execução da infração foi integral do
iter criminis
, assim torno a pena
definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

O regime de cumprimento será o semiaberto. (...)” (grifos meus)

Como se vê, o magistrado considerou, fundamentadamente, desfavoráveis os vetores referentes à
culpabilidade
e às
circunstâncias
do delito, para fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, aplicando, portanto, o incremento de 1/6 sobre a pena-base, por cada vetor desfavorável, de acordo com a jurisprudência do STJ, nada havendo a ser reparado nesta parte.

Já na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu as atenuantes da confissão e da menoridade, bem como a agravante da reincidência. Operou a compensação entre a confissão e a reincidência e diminuiu a pena em 1 ano, em decorrência da menoridade penal.

Ocorre que o magistrado já havia registrado, ao analisar o vetor referente aos antecedentes criminais, que “
q
uanto aos antecedentes, possui registros de outras ações penais, no entanto, sem que haja o trânsito em julgado, portanto, tal circunstância não pode ser valorada em desfavor do réu”
. Ademais, na certidão de ID 14965916, págs. 15/16 (certidão de antecedentes), não há registro de sentença condenatória transitada em julgado.

Assim, resta imperioso o afastamento da agravante da reincidência e a correta aplicação das atenuantes reconhecidas, o que passo a fazer.

Mantenho a pena-base fixada na sentença em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade
e, ainda, em atenção à súmula 231/STJ (conforme decidiu a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, afetados para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ)
,
reduzo a pena para 06 (seis) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e causas de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa, mantenho a fração de diminuição aplicada na sentença, qual seja, 1/3, pois bem justificada no
iter criminis
percorrido, tornando a pena final, concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33 e ss. do CP.

Eventual detração fica à cargo do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2025